Tribunal: TJES
Processo: 5006618-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Indenização por Dano Material; Acidentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006618-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RISCO DE COLAPSO DE ENCOSTA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COGNIÇÃO RESTRITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.

2. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A necessidade de ampliação da instrução impõe a manutenção da decisão que determina ao ente público municipal a realização de obra para a contenção de encosta, eliminando risco de colapso do terreno, em especial quando existam fundados indícios indicando que a situação de perigo foi, no mínimo, agravada pela inércia do Município quanto à drenagem de água pluvial em vias públicas (falta de canalização adequada) e, além disso, pela ausência de recolhimento de resíduos sólidos apostos em área erodida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006618-08.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : FRANCISCO RIBEIRO

RECORRIDO : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA E OUTRO

ADVOGADO : LUCIANA SPELTA BARCELOS - OAB ES9765-A

MAGISTRADO : JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
.

Em contrarrazões, o Recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Município, em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões do apelo, é possível visualizar a impugnação à decisão que lhe foi desfavorável, notadamente visando ao afastamento da responsabilidade pela realização das obras determinadas na r. decisão agravada, o que se mostra suficiente ao conhecimento da irresignação.

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. decisão interlocutória de 1ª grau que determinou ao ente público a realização de diligência, com urgência, para a eliminação do risco de colapso da encosta (talude) objeto do litígio, com o início das obras necessárias para tanto.

Entretanto, não vejo como reformar, nesse momento, o
decisum
de origem.

Explico.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pelo ente público na inicial do recurso, em especial quanto à ausência de responsabilidade pela erosão objeto da lide.

Na análise prefacial do recurso correlato (AI nº 5001882-10.2023.8.08.0000), restou consignado,
verbis:

Conforme já fora delineado na análise prefacial do AI nº 5006618-08.2022.8.08.0000, a controvérsia diz respeito a questão que depende de extenso aprofundamento cognitivo, sobretudo para que possa ser aferida, com exatidão, a responsabilidade pela erosão identificada no imóvel e, com isso, pela sua respectiva reparação.

De todo modo,
há fundados indícios indicando que a situação de risco foi, no mínimo, agravada pela inércia do ente público quanto à drenagem de água pluvial
em vias públicas (falta de canalização adequada)
e, além disso, a ausência de recolhimento de resíduos sólidos apostos em área erodida, conforme Laudo da Defesa Civil
(ID 4366345).

Além disso,
no relatório técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Obras (ID 4366348), o próprio engenheiro civil identificou o extenso processo erosivo no local, indicando que a contenção do mesmo dependeria de
“execução de drenagem da rua Manoel Vieira Machado, de modo que ocorra a capitação total da água pluvial evitando o escoamento na face do talude
”.

Dessa maneira e, principalmente,
diante dos riscos decorrentes de eventual colapso do terreno, a intervenção no local é medida que se impõe
.

Permaneço convencido da conclusão anterior, notadamente quanto à impossibilidade de alteração do julgado com base nos documentos que instruem o recurso e, principalmente, diante da limitação cognitiva inerente ao Agravo de Instrumento e da necessidade de aprofundamento probatório.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso e, principalmente, considerando o risco de eventual colapso do terreno, a manutenção da r. decisão agravada é medida de que se impõe.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem, inclusive com o ressarcimento ao ente público de eventuais despesas feitas para o cumprimento da decisão.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)